Tribunal: TJSP
Processo: 0037299-16.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 0037299-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
impetrante MARCOS AURELIO DE SOUZA MOTTA, é impetrado MM. JUIZ(A)
DE DIRETO DA VARA CRIMINAL - FORO DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos artigo 103,
caput e parágrafo único, combinado com o artigo 485, inciso IV, ambos do
Código de Processo Civil, combinados com o artigo 3o do Código de Processo
Penal, com recomendação. Comunique-se ao impetrante e ao Juízo do
DEECRIM 2a R.A.J. da Comarca de Araçatuba. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0037299-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.903
2
Mandado de Segurança no 0037299-16.2020.8.26.0000
Comarca de Caraguatatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.903
Mandado de Segurança
Execução penal
Insurgência
contra transferência para unidade prisional “de diferente
perfil carcerário”, distante cerca de 1200 quilômetros da
residência do preso - Impetração por réu sem a
assistência de advogado
Inadmissibilidade
Falta de
capacidade postulatória
Ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo
Extinção do processo sem julgamento de
mérito, com fulcro nos artigos 103, caput e parágrafo
único, combinado com o artigo 485, inciso IV, ambos do
Código de Processo Civil, combinados com o artigo 3o do
Código de Processo Penal, com recomendação.
1.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Marcos Aurélio de Souza Motta, em prol de si mesmo,
contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Caraguatatuba, sob a alegação de constrangimento ilegal. Diz, em
síntese, que cumpria pena na Penitenciária de Potim II, que fica próxima
da cidade de sua residência, mas, devido ao fato de ter sido agredido por
outros presos, em 13 de junho de 2020, foi removido para um presídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0037299-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.903
3
“de outro perfil carcerário”, distante 1.200 quilômetros. Queixa-se do
fato de não ter sido registrado boletim de ocorrência acerca das
agressões que sofreu e de estar, atualmente, recolhido com outros
presos com os quais não possui nenhum tipo de convívio. Afirma que
vem sofrendo “agressões físicas, opressão e constrangimento constante”.
Assevera nunca ter requerido sua remoção para a Penitenciária de
Andradina, onde se encontra preso, e que, na verdade, solicitou sua
transferência para o Presídio I de Tremembé, Penitenciária I de Potim ou
IRT de Tremembé, por serem unidades prisionais do seu perfil carcerário,
onde possui total convívio com detentos de todos os raios.
Por isso, requer a concessão da segurança para
a sua “transferência de presídio com mudança de perfil carcerário”.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação de mandado de segurança
não prospera, devendo ser julgado extinto o processo, sem resolução do
mérito.
Com efeito, verifica-se falta de pressuposto
processual de validade, uma vez que, ao contrário do que acontece com
o habeas corpus, em que a capacidade postulatória é ampla, no
mandado de segurança há necessidade de o impetrante fazer-se
representar por advogado legalmente habilitado ou defensor público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0037299-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.903
4
Bem preconiza, a propósito, o preclaro Prof.
Luiz Flávio Gomes que “o mandado de segurança não pode se
divorciar das regras processuais civis, ou seja, somente quem
tem capacidade postulatória (advogado, defensor público,
representante do Ministério Público etc.) é que pode impetrá-
lo. Advogado que não está devidamente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil não pode figurar como tal no momento do
ingresso desse remédio constitucional“.1
Ora, essa significativa anomalia acaba por
representar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo, a ensejar a extinção deste, a teor do artigo
103, caput e parágrafo único, combinado com o artigo 485, inciso IV,
ambos do Código de Processo Civil.2
Frente a esse quadro, por faltar ao impetrante
capacidade postulatória, exsurge inafastável a hipótese de extinção do
processo, sem julgamento do mérito.
Por
fim,
é
recomendável
que
o
ilustre
Magistrado do DEECRIM 2a R.A.J. da Comarca de Araçatuba nomeie
advogado dativo ou defensor público para assistir ao impetrante,
1 - GOMES, Luiz Flávio. Nova lei para o mandado de segurança: o writ no âmbito criminal. Disponível em
http://www.lfg.com.br 31 junho. 2009.
2 - TRF2 - Apelação Civel: AC 9502111710/RJ 95.02.11171-0 - Relator (a): Desembargador Federal Paulo Barata -
Julgamento: 10/07/2007 - Órgão Julgador: Terceira Turma Especializada - Publicação: DJU - Data:: 27/07/2007 - Página::
328.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0037299-16.2020.8.26.0000 -Voto no 35.903
5
estudando sua situação e postulando o que for de direito.3
3. Ante o exposto, julga-se extinto o
processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos artigo 103,
caput e parágrafo único, combinado com o artigo 485, inciso IV, ambos
do Código de Processo Civil, combinados com o artigo 3o do Código de
Processo Penal, com recomendação. Comunique-se ao impetrante e ao
Juízo do DEECRIM 2a R.A.J. da Comarca de Araçatuba.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
3 - Vide Execução Penal Digital no0003591-24.2016.8.26.0126 distribuída ao DEECRIM 2a RAJ de Araçatuba, em 24 de
junho de 2020.